Tribunal: CARF
Processo: 13884.721133/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.721133/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.302 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
CIA AGRICOLA SANTA EUDOXIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação
encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a
impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
VALOR DA TERRA NUA VTN - LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DO VTN. OBEDIÊNCIA AS NORMAS TÉCNICAS DA
ABNT.
Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ABNT, desacompanhado de comprovantes de
pesquisas de preços contemporâneos ao do ano base do lançamento, em
quantidade mínima exigível e, comprovadamente, com as mesmas
características do imóvel em pauta e da mesma região de sua localização, que
justificariam o reconhecimento de valor menor, não constitui elemento de
prova suficiente para rever o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.721133/2013-90
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721133/2013-90

Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Luís Henrique Dias Lima.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 03-066.578, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF (fls. 309-
314):
Pela notificação de lançamento no 08120/00003/2013 (fls. 252), intimou-se a
contribuinte/interessada a recolher o crédito tributário de R$ 88.712,55, referente ao
lançamento suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora calculados até 29/07/2013, incidente sobre o imóvel rural “Fazenda Vargem
Grande” (NIRF 0.359.099-2), com área total de 3.156,3 ha, situado no município de
Santa Branca - SP.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 253/257.
A ação fiscal, proveniente da revisão interna da DITR/2009, iniciou-se com o termo de
intimação de fls. 265/267, para a contribuinte apresentar, dentre outros documentos,
laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, anexar avaliação de Fazendas
Públicas Estaduais/Municipais ou da EMATER.
Após prorrogação de prazo concedida de 25 dias (fls. 14), foram apresentados os
documentos de fls. 15/248.
Na análise desses documentos e da DITR/2009, a autoridade fiscal desconsiderou o
VTN declarado, R$ 1.568.681,00 (R$ 497,00/ha), e arbitrou o valor de R$
19.162.528,56 (R$ 6.071,20/ha) com base no SIPT da RFB (fls. 06), com o
consequente aumento do VTN tributável, tendo apurado imposto suplementar de R$
42.219,95, conforme demonstrativo de fls. 256.
Cientificada do lançamento em 06/08/2013 (fls. 297), a contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou a impugnação de fls. 277/281 em 05/09/2013, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 282/295, alegando, em síntese:
- discorda do referido procedimento fiscal e, em preliminar, alega ter sido totalmente
cerceado seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, pois o prazo
solicitado de 90 dias, para tentar apresentar laudo técnico nos termos da NBR 14.653-3
da ABNT, foi reduzido para 25 dias;
- no mérito, afirma ser totalmente válido o laudo de avaliação elaborado por corretor de
imóveis, com base no VTNm da IN/SRF no 058/1996 e elementos concretos do valor de
mercado, não subjetivos como o VTN do SIPT utilizado pela Receita Federal, sem
juntar a respectiva tabela e desprovido de validade ou legalidade, visto que não está
comprovado por laudo com ART e de acordo com a norma da ABNT, com avaliação da
propriedade em tela;
- transcreve acórdãos do Judiciário, para referendar seus argumentos, além de solicitar
perícia no imóvel e indicar o perito.
Ao final, demonstrada a insubsistência e a improcedência da notificação de lançamento,
a contribuinte requer seja conhecida a preliminar e, no mérito, acolhido o presente
recurso para cancelar o débito fiscal reclamado.

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721133/2013-90

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o pleno exercício do contraditório
e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009, com base no SIPT/RFB, por
falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em consonância com a NBR
14.653-3 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor
fundiário do imóvel e suas peculiaridades desfavoráveis, à época do fato gerador do
imposto.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar o julgador para formar sua convicção, limitando-
se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser
utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação
pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 10/03/2015 (AR de fl. 320), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 322-327), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 322-327) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conhecerei.

Da Preliminar de Ampla Defesa
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721133/2013-90

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade
administrativa deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

Ao contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Assim, a produção dos elementos de prova do contribuinte foi objeto de análise
quando do julgamento da impugnação e demais documentos juntados posteriormente.
Ou seja, no caso em questão, itens como aqueles descaracterizados pela
fiscalização, poderiam ser facilmente demonstrados pelo contribuinte, como válidos e eficazes,
através de documentos hábeis e idôneos.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pelo Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias
legais.

Do Mérito
Do Valor da Terra Nua - VTN
Sobre o Valor da Terra Nua, o Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se
de critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721133/2013-90

Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.302 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721133/2013-90

§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

E, sobre a tela SIPT, destaco que foram apresentadas nos autos, nas quais constam
o valor de VTN/ha regional, com menção à aptidão agrícola (fl. 06 e intimação fiscal).
Por sua vez, em relação ao laudo técnico apresentado (fls. 22-41), há que destacar
a ausência de comparativos e documentos neste sentido, em cumprimento às disposições
específicas constantes na norma técnica da ABNT (NBR 14.653-1 e 14.653-3), visto que as áreas
comparadas são muito divergentes de tamanho para com a área em questão aqui, razão pela qual
não vislumbro aceitação do mesmo neste mérito (VTN), tal como decidido na DRJ.
Neste sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário, quanto ao VTN,
mantendo-se o valor arbitrado em lançamento.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital